Tribunal: STJ
Processo: 1030794-75.2018.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883884 - SP (2025/0090816-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A L R
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: L A A R
ADVOGADA
: SALPI BEBOYAN - SP131939
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, com pedido de
reconsideração ou apreciação pelo Colegiado.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de interposição simultânea de dois agravos
internos pela mesma parte contra a mesma decisão.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição simultânea
de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.

:
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 1.021,

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA52440492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 40920b61-a505-47c8-989f-0257c2b57f6c

Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:48
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 40920b61-a505-47c8-989f-0257c2b57f6c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883884 - SP (2025/0090816-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: A L R
ADVOGADOS
: ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: L A A R
ADVOGADA
: SALPI BEBOYAN - SP131939
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, com pedido de
reconsideração ou apreciação pelo Colegiado.
II. Questão em discussão
2. Consiste na possibilidade de interposição simultânea de dois agravos
internos pela mesma parte contra a mesma decisão.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ entende que é vedada a interposição simultânea
de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, em razão da
preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo interno não conhecido.

:
§ 4o.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015, art. 1.021,

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA51516903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:25
Código de Controle do Documento: 1eb9b316-9fd0-4673-9e69-27fd24a694a7

Trata-se de agravo interno (fls. 2.690-2,704) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 2.619-2.620).
Em suas razões, a parte alega que "a questão posta em análise não se
resume a um simples reexame de provas, mas sim à valoração jurídica dos fatos já
" (fl. 2.699).
delineados e incontroversos nos autos
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 2.763).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
No caso dos autos, foram opostos dois agravos internos contra a mesma
decisão. A jurisprudência desta Corte entende que é defesa a interposição simultânea de
dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante o princípio da
unirrecorribilidade e a preclusão consumativa.
Assim, o segundo agravo interno (fls. 2.690-2.704) não deve ser conhecido.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51516903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 18/10/2025 00:07:25
Código de Controle do Documento: 1eb9b316-9fd0-4673-9e69-27fd24a694a7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.883.884 / SP
Número Registro: 2025/0090816-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10307947520188260577 21904020920208260000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A L R
ADVOGADOS : ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: L A A R
ADVOGADA
: SALPI BEBOYAN - SP131939
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A L R
ADVOGADOS : ROBSON DA SILVA MARQUES - SP130254
JOANA D''ARC DE CASTRO - SP091709
AGRAVADO
: L A A R
ADVOGADA
: SALPI BEBOYAN - SP131939
Documento eletrônico VDA52421245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:07:27
Código de Controle do Documento: 5809009b-6118-465f-ae53-0340db508500

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:07:27
Código de Controle do Documento: 5809009b-6118-465f-ae53-0340db508500